Tribunal: STJ
Processo: 0016113-87.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77414 - RJ(2025/0372424-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: JOAO DANIEL ALVARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRE CANTANHEDE AMELIO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA
OBJETIVA. VIA JUDICIAL. MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS
POR TERCEIROS. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS.
OFENSA AO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Incabível a extensão dos pontos ao recorrente, relativos às questões anuladas pela
via judicial por meio de mandados de segurança individuais impetrados por
terceiros, nos termos das jurisprudência desta Corte.
2. Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54112835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/02/2026 17:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: a9c46e05-ebe6-47ac-bc20-ff2dd588ca8b

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77414 - RJ (2025/0372424-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: JOAO DANIEL ALVARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRE CANTANHEDE AMELIO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA
OBJETIVA. VIA JUDICIAL. MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS
POR TERCEIROS. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS.
OFENSA AO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Incabível a extensão dos pontos ao recorrente, relativos às questões anuladas pela
via judicial por meio de mandados de segurança individuais impetrados por terceiros,
nos termos das jurisprudência desta Corte.
2. Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por JOÃO
DANIEL ALVARES DE OLIVEIRA com base no art. 105, II,
, da Constituição Federal, contra
b
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Esclareça-se que, nestes autos, foi prolatado acórdão, na qual se afastou a
decadência, tendo sido o feito devolvido para o TJRJ, a fim de que prosseguisse com o julgamento
da impetração (fls. 1061-1064). Na sequência, o Tribunal de origem prolatou acórdão assim
ementado (fl. 1112):

RETORNO DO STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CFSD/PMERJ,
REALIZADO EM 2014. DECADÊNCIA AFASTADA PELO STJ. AUSÊNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AS SENTENÇAS MENCIONADAS PELO
IMPETRANTE FORAM PROFERIDAS EM AÇÕES INDIVIDUALMENTE
Documento eletrônico VDA53238367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:32
Código de Controle do Documento: efd74927-5fc4-4c6c-b76a-97b2bf793b34

AJUIZADAS POR OUTROS CANDIDATOS. LIMITE SUBJETIVO DA
COISA JULGADA QUE RESTRINGE OS SEUS EFEITOS ÀS PARTES
ENTRE AS QUAIS OS JULGADOS FORAM DADOS. IMPOSSIBILIDADE
DA AUTORIDADE DE ROMPER OS REFERIDOS LIMITES. ITEM 17.8 DO
EDITAL QUE AUTORIZA A ATRIBUIÇÃO DO PONTO DE QUESTÃO
ANULADA A TODOS OS CANDIDATOS SOMENTE NA HIPÓTESE DE A
PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RECONHECER A NULIDADE.
SEGURANÇA DENEGADA.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em apertada síntese: (i) a possibilidade
de extensão dos efeitos da anulação judicial das questões, por força do item 17.8 do edital,
entendido como norma objetiva e impessoal que vincula a Administração, bem como por
princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital (art. 5o,
, e
, da
caput
art. 37, caput
Constituição), invocando, entre outros, o precedente RMS 39.635/RJ; (ii) a legitimidade do
controle judicial de legalidade em hipóteses de ilegalidade flagrante na formulação de questões,
nos termos do
apontando que a nulidade das questões decorreu de conteúdo fora
Tema 485/STF,
do edital e múltiplas respostas corretas, lastreada em laudo pericial judicial e decisões transitadas
em julgado em ações paradigmas; (iii) a desnecessidade de ação individual para comprovação de
ilegalidade já reconhecida, por se tratar de vício objetivo e de efeito metaindividual em provas
padronizadas, sendo suficiente a prova pré-constituída já acostada; (iv) a irrelevância, para o
reconhecimento do direito, de o benefício também alcançar outros candidatos, porquanto o pedido
limita-se à atribuição dos pontos e à possibilidade de prosseguir no certame, caso atingidos os
critérios objetivos mínimos; e (v) a existência de jurisprudência do STJ que ampararia a tese de
atribuição dos pontos anulados a todos, com a reclassificação correspondente, quando houver vício
objetivo e previsão editalícia.
Requer o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1149-1168.
O Ministério Público Federal apresentou parecer às fls. 1183-1189.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
A aplicação do subitem 17.8 do edital do Concurso Público de Admissão ao Curso
de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CFSD/PMERJ-2014),
que determinava a atribuição da pontuação de questões anuladas a todos os candidatos, guarda
relação com os recursos interpostos perante a banca examinadora, como se observa do item 17 do
edital (Dos Recursos), confira-se:

Documento eletrônico VDA53238367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:32
Código de Controle do Documento: efd74927-5fc4-4c6c-b76a-97b2bf793b34

17 - DOS RECURSOS
17.1 - Será admitido recurso quanto ao: a) Gabarito da Prova Objetiva de
múltipla escolha; b) Resultado da Prova Objetiva de múltipla escolha; c)
Resultado da Prova de Redação; d) Resultado do Exame Psicológico; e)
Resultado do Exame Antropométrico; f) Resultado do Exame Físico; g)
Resultado do Exame Toxicológico; h) Resultado do Exame Médico; i) Resultado
do Exame Social e Documental;
17.2 - O prazo para interposição dos recursos será no máximo de 3 (três)
dias úteis, com exceção do gabarito, do resultado da prova objetiva e de
redação que será de n máximo 7 (sete) dias corridos, no horário das 9 horas
do primeiro dia às 16 horas do último dia, ininterruptamente, contados do
primeiro dia útil posterior à data de divulgação do ato ou do fato que lhe
deu origem, de acordo com o cronograma (anexo 2). Os recursos referentes
às alíneas A, B, C, D e H, deverão ser protocoladas no endereço eletrônico
da EXATUS Promotores de Eventos e consultoria (www.exatuspr.com.br) e
seguir as instruções contidas. Os recursos referentes as alíneas E, F, G e I,
de- verão ser entregues pessoalmente no CRSP.
17.3 - O recurso deverá ser enviado da seguinte forma:
17.3.1 - Recursos previstos nas alíneas "a", "b", "c", "d" e "h", do item
17.1, deverão ser encaminhados diretamente à Exatus Promotores de
Eventos e Consultoria, via on-line através do site www.exatuspr.com.br, no
link recursos.
17.3.2 - Recursos previstos nas alíneas "e", "f", "g" e "i" do item 17.1,
deverão ser protocolados exclusivamente no serviço de atendimento ao
candidato no CRSP, até 3 ( três) dias após s divulgação do resultado no site
do CRSP http://www. pmerj.rj.gov.br/crsp/, direcionado ao Chefe do CRSP.
17.4 - Admitir-se-á um único recurso, para cada candidato, relativa- mente ao
item 17.1, devidamente fundamentado, não sendo aceito recurso coletivo.
17.5 - A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita
mediante data de envio, sendo rejeitado liminarmente recurso enviado fora do
prazo.
17.6 - Se, por força de decisão favorável a impugnações, houver modificação do
gabarito divulgado antes dos recursos, as provas serão corrigidas de acordo com
o gabarito definitivo, não se admitindo recurso dessa modificação decorrente das
impugnações.
17.7 - Quanto ao gabarito, o candidato que se sentir prejudicado deverá
apresentar individualmente o seu recurso, devidamente fundamentado e com
citação da bibliografia.
17.8 - O ponto correspondente à anulação de questão da Prova Objetiva de
Múltipla Escolha, em razão do julgamento de recurso será atribuído a todos
os candidatos.
17.9 - Quando resultar alteração do gabarito, a resposta correta será corrigida de
acordo com o gabarito oficial definitivo.
17.10 - Caso haja procedência de recurso interposto, poderá eventual- mente
alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação
superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassificação do candidato que
não obtiver nota mínima exigida para aprovação.
17.11 - No prazo do recurso, o candidato encaminhará as razões que justifiquem
o seu pedido de recurso.
Documento eletrônico VDA53238367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:32
Código de Controle do Documento: efd74927-5fc4-4c6c-b76a-97b2bf793b34

17.12 - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados:
17.12.1 - Em desacordo com as especificações contidas neste capítulo; 17.12.2 -
Fora do prazo estabelecido;
17.12.3 - Fora da etapa estabelecida;
17.12.4 - Sem fundamentação lógica e consistente;
17.12.5 - Com argumentação idêntica a outros recursos;
17.12.6 - Contra terceiros;
17.12.7 - Recurso interposto em coletivo;
17.12.8 - Cujo teor desrespeite a banca examinadora.
17.13 - O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os
candidatos.
17.14 - Após análise dos recursos, será publicada no endereço eletrônico da
Exatus Promotores de Eventos e Consultoria e do CRSP, daqueles que forem
deferidos e indeferidos procedendo-se, caso necessário, a reclassificação dos
candidatos e divulgação de nova lista de aprovados.

Todavia, não é aplicável a referida regra quando as questões forem anuladas pela via
judicial, por meio de mandados de segurança individuais, impetrados por outros candidatos que
tiveram êxito em suas ações mandamentais, o que ocorreu na espécie.
Com efeito, a lei processual civil determina que os efeitos da coisa julgada
se limitam às partes do processo, nos termos do no artigo 506 do Código de Processo Civil "a
sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada".
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO
.
DOS EFEITOS DA COISA JULGADA EM OUTROS MANDAMUS
SEGURANÇA DENEGADA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM FACE
DAS PARTICULARIDADES DAS DEMANDAS.
DO CPC/73.
ART. 472
APLICAÇÃO AO CASO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ANULAÇÃO DE ITEM
DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 283/STF,
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Trata-se de Agravo
interno aviado contra decisão monocrática publicada em
que, por
15/12/2016,
sua vez, decidira recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC
/73.
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida
liminar, impetrado contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Ministério
Público do Estado do Espírito Santo, objetivando "a aprovação definitiva do
Impetrante no certame em razão da sua condição isonômica ao impetrante do
mandado de segurança no 100.100.025.749 (com decisão transitada em julgado) e
à apelante nos autos do processo no 024.10.032939-0, em cumprimento aos
princípios da isonomia, impessoalidade e segurança jurídica".
III. O presente Recurso Ordinário deve ser analisado à luz do CPC/73. Isso
porque, em sessão realizada em
em homenagem ao princípio
09/03/2016,
tempus
Documento eletrônico VDA53238367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:32
Código de Controle do Documento: efd74927-5fc4-4c6c-b76a-97b2bf793b34

- inerente aos comandos processuais -, o Plenário do STJ sedimentou
regit actum
o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua
interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada,
ocasião em que o sucumbente tem a ciência exata dos fundamentos do
provimento jurisdicional que pretende combater. Aplicação do Enunciado
Administrativo 2/2016, do STJ, aprovado pelo Plenário da Corte, em 09/03/2016:
"Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".
IV. Malgrado seja bem articulada a pretensão do recorrente, inviável a
extensão da força vinculante das decisões com as quais pretende ser
beneficiado, diante da própria vedação legal (art. 472 do CPC/73), que
prevê que a imutabilidade e a indiscutibilidade da sentença serão impostas
somente às partes que figurarem na lide, ou seja, a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros. A propósito, assim já decidiu esta Corte (AgRg no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
REsp 951.588/GO,
TURMA, DJe de
Rel. p/ acórdão Ministra
13/02/2009; REsp 732.825/DF,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de
.
17/05/2010)
V. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a
é aplicável aos
Súmula 283/STF
recursos ordinários" (STJ, RMS 46.487/CE, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, D Je de
.
18/08/2016)
VI. Caso concreto em que, nada obstante o Tribunal de origem houvesse
denegado a segurança, por impossibilidade de extensão dos efeitos da coisa
julgada ao impetrante, com relação aos fundamentos do acórdão recorrido - no
sentido de que "os questionamentos acerca das provas a que o Recorrente foi
submetido já se encontram judicializadas (...) cujo Acórdão, proferido no Agravo
Interno da Apelação Cível, decidiu por reconhecer a incompetência absoluta
deste Egrégia Justiça Estadual para processar e julgar o feito (...) Logo, eventual
discussão acerca de análise dos critérios de correção e pontuação das provas
discursivas devem ser travadas no bojo daquela Ação" -, nas razões do Recurso
Ordinário a parte agravante limitou-se a tecer considerações genéricas acerca da
nulidade dos itens do edital, atraindo a incidência da
por
Súmula 283/STF,
analogia.
VII. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no RMS n. 47.945/ES, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
10/4/2017)

No mesmo sentido, RMS 74.321, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de
11/09/2024.
Também não há falar em ofensa ao princípio da isonomia. Haveria, sim, quebra do
referido princípio se a banca examinadora, ao reconhecer administrativamente a nulidade de
determinada questão, deixasse de conferir a respectiva pontuação a todos os candidatos do certame.
Confira-se, a propósito, os seguintes julgados sobre o tema:

Documento eletrônico VDA53238367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:32
Código de Controle do Documento: efd74927-5fc4-4c6c-b76a-97b2bf793b34

CONCURSO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. APROVEITAMENTO
A
TERCEIRO
ESTRANHO
AO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II - Os limites subjetivos da coisa julgada não podem ser estendidos a
pessoas que não fizeram parte do processo. Precedentes.
III - No caso, o RMS n. 49.896/RS fora impetrado em caráter
individualizado, revelando-se incabível estender os seus efeitos ao ora
Recorrente ao argumento de ofensa aos princípios da isonomia e da
segurança jurídica.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 66.087/RS, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/3/2022,
25/3/2022)
.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS. PROVA ORAL. NULIDADES
APONTADAS
QUE
NÃO
SE
SUSTENTAM.
IMPOSSIBILIDADE
DE REAPRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Mandado de seguranç a impetrado contra ato atribuído à Secretária de Estado
de Administração e Desburocratização, ao Presidente da Comissão de Arguição e
Avaliação, ao Secretário de Estado e Justiça e Segurança Pública e ao Delegado-
Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul consubstanciado na
eliminação dos impetrantes, ora agravantes, na prova oral do concurso público
para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato
Grosso do Sul.
2. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, "o edital é a lei interna
do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a
própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do
princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições"
(RMS 23.514/MT, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
. Inexistindo previsão no edital acerca da
27/3/2008,
2/6/2008)
gravação de áudio e vídeo da prova oral, bem como sobre a presença de um
representante da Ordem dos Advogados do Brasil na prova oral, é dever do
candidato a impugnação do edital, ao qual estará vinculado até o final do certame.
Documento eletrônico VDA53238367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:32
Código de Controle do Documento: efd74927-5fc4-4c6c-b76a-97b2bf793b34

3. O Edital 1/2021 foi publicado em 4 de novembro de 2021, e o mandado de
segurança foi impetrado apenas em 1o de abril de 2022, quando já ultrapassado o
prazo decadencial de 120 dias, previsto no
da
art. 23
Lei 12.016/2009.
4. "É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar
o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, ressalvadas as
hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou inconstitucionalidade, o que não se
vislumbra no caso sob análise." (AgInt no RMS 69.210/PR, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2023,
27/4/2023)
5. A leitura atenta dos documentos que instruem o feito, em especial dos
espelhos das correções das provas orais dos recorrentes, com a indicação
expressa da pergunta realizada pelo avaliador, a resposta dos candidatos e a
resposta esperada, revela inexistir a ilegalidade apontada, mormente porque, já
em cumprimento de decisão judicial exarada em outros autos, a autoridade
coatora disponibilizou novamente as fichas individualizadas por matérias e
reabriu o prazo para recurso, em atendimento aos procedimentos e aos critérios
estabelecidos no edital, não havendo que se falar em nulidade do certame por
cerceamento de defesa.
6. Quanto à indignação acerca da composição da banca recursal, não tendo
ocorrido nova análise do mérito das respostas apresentadas durante a prova oral,
não há que se falar em ilegalidade a ser reparada. 7. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no RMS n. 71.016/MS, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
20/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERTAME PARA A
MAGISTRATURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INDEFERIMENTO
DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ENVIO DE
DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o
In casu
CPC/2015.
II - O Agravante teve indeferida sua inscrição preliminar por descumprir
exigência do edital normativo, relacionada ao envio de documentos à
banca examinadora.
III - É legítima a motivação de ato administrativo amparada em orientações
anteriores, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo
controle de sua legalidade.
IV - A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital
normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não
apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras
destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as
partes observarem suas disposições.
Documento eletrônico VDA53238367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:32
Código de Controle do Documento: efd74927-5fc4-4c6c-b76a-97b2bf793b34

V - Havendo previsão editalícia da necessidade de envio, pelo candidato, da
documentação relacionada, não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de
indeferimento da inscrição pela autoridade administrativa, que tão somente deu
fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso.
VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
.
7/6/2023)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE TESTE
FÍSICO.
APTIDÃO
DO
CANDIDATO.
EXAME
ALTERNATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte é firme no sentido da
obrigatoriedade de seguir fielmente às disposições editalícias como garantia
do princípio da igualdade. Precedentes.
2. No particular, o impetrante alega que deveria ser submetido a exame físico
alternativo, pelo fato de ter uma lesão pré-existente no joelho.
3. Hipótese em que, nos termos do item 5.5.1 do edital, foi avaliado o estado
geral de saúde do candidato, indispensável à realização da Avaliação de
Desempenho Físico (ADF), tendo o recorrente sido considerado apto; em razão
disso, a ele não se aplicava a realização de teste alternativo.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 57.187/MT, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
D Je de
.
3/10/2022,
20/10/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. FORMALIDADE. REVISÃO. REEXAME DE
PROVAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
DEMAIS
ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. Na origem, cuida-se de ação ordinária de obrigação de fazer, com pedido
liminar, ajuizada por Danilo Ferro Oliveira, na qual se questiona a interpretação
do edital do concurso para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais
de Notas e Registro do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital n. 1 -
TJES, de 10 de julho de 2013, em relação à comprovação do exercício da
advocacia (Avaliação de Títulos).
2. Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual não é possível
alterar os critérios adotados pela banca examinadora, sob pena de violação,
pelo Poder Judiciário, do princípio da igualdade entre os candidatos.
3. No caso, o Tribunal de origem consignou que não há qualquer ilegalidade na
conduta da parte agravada e que não foi atribuída pontuação ao candidato, pois a
documentação por ele apresentada estava em desacordo com as exigências do
edital.
Documento eletrônico VDA53238367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:32
Código de Controle do Documento: efd74927-5fc4-4c6c-b76a-97b2bf793b34

4. A controvérsia foi dirimida pela Corte local com base nas cláusulas do edital e
nas provas dos autos. Desse modo, apreciar a pretensão da parte na forma
pretendida implicaria o reexame das cláusulas editalícias e das provas dos autos.
Ocorre que tal providencia é vedada em recurso especial em razão dos óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além
da ausência do cotejo analítico, não ficou evidenciada a similitude fático-
jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente
pela jurisprudência pátria.
6. A matéria relativa aos arts. 21 da LINDB e 492 do CPC não foi objeto de
análise pelo Tribunal de origem, ainda que implicitamente. Ademais, a parte não
suscita violação do
do CPC para que se pudesse verificar eventual
art. 1.022
omissão. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento
viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado,
conforme preceituam as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.000.656/ES,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,
.
31/8/2022)

Ante o exposto,
ao recurso ordinário.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:32
Código de Controle do Documento: efd74927-5fc4-4c6c-b76a-97b2bf793b34

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 77.414 / RJ
Número Registro: 2025/0372424-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00161138720248190000 161138720248190000 202500155605 202514000006
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO DANIEL ALVARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRE CANTANHEDE AMELIO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:18
Código de Controle do Documento: 3d2b6f6a-f0db-49bc-bfc1-168334d7bf7e

Documento eletrônico VDA54082727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:18
Código de Controle do Documento: 3d2b6f6a-f0db-49bc-bfc1-168334d7bf7e